Tribunal: TJBA
Processo: 0000234-02.2013.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000234-02.2013.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA SILVA CAIRES e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO MELHADO

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ ROCHA NOVAIS e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA FALCAO DO VALE, JOSE JOAQUIM MACHADO FILHO, ADELINO MACHADO MEDEIROS, FABIO DUTRA LUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DA GENITORA DAS AUTORAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO, EMPREGADOR DO CONDUTOR DO VEÍCULO, QUE FIRMOU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CONTINUIDADE DA AÇÃO EM FACE DO RÉU QUE NÃO PARTICIPOU DA TRANSAÇÃO. EMPREGADOR RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS ATOS ILÍCITOS DE SEU EMPREGADO, PRATICADOS NO EXERCÍCIO DO TRABALHO. ARTS. 932, III, E 933 DO CC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO CONDUTOR. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000234-02.2013.8.05.0134, em que figuram como apelantes FERNANDA SILVA CAIRES E OUTRAS e como apelado HUGO LEANDRO DOS SANTOS SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator